Tribunal: TJSP
Processo: 1047104-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Má condução, irregularidades no procedimento e abandono de tratamento odontológico. Responsabilidade civil do profissional. Art. 951 do CC. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Má condução, irregularidades no procedimento e abandono de tratamento odontológico. Responsabilidade civil do profissional. Art. 951 do CC. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.24, da Resolução no 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.